Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SURSIS. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, fixadas em 19 (dezenove) dias de prisão simples, no regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante quanto à contravenção de vias de fato a ele imputada, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu a vítima, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, em especial prova testemunhal.
5. Preenchidos os requisitos legais, possível a concessão do sursis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.